Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710554-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RIBEIRO MOURAO AGRAVADO: ADEMIR PEDRO PEREIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 70027420, verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Ribeiro Mourão contra respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, convertendo em pagamento o valor de R$ 1.431,68 (mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), bloqueado em suas contas bancárias. A decisão agravada entendeu que os valores constritos não se enquadravam nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do CPC, sob o argumento de que o saldo remanescente do salário do mês anterior perdeu a natureza alimentar e que não havia prova de que os valores bloqueados estivessem em conta poupança com saldo inferior a quarenta salários mínimos. Em suas razões, o agravante relata que a origem da controvérsia reside em execução fundada em inadimplemento de acordo de pagamento firmado em razão de dívida locatícia, no qual foi determinada a constrição de valores em contas bancárias dos devedores. Argumenta que, embora a dívida executada fosse de R$ 7.144,95 (sete mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), houve bloqueio de R$ 9.040,74 (nove mil quarenta reais e setenta e quatro centavos), sendo R$ 1.431,68 (mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) em conta de titularidade do agravante. Sustenta que, nos termos do termo do acordo, a responsabilidade pela dívida é solidária, de modo que, tendo sido o valor integral da dívida bloqueado na conta de um dos coexecutados, seria possível o desbloqueio dos valores constritos nas contas dos demais. Aduz, ainda, que a quantia de R$ 1.388,54 bloqueada em suas contas é proveniente de salário e, portanto, acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Invoca também o art. 833, inciso X, do CPC, que protege da penhora valores até quarenta salários mínimos, mesmo que depositados em conta corrente, fundos de investimentos ou aplicações financeiras. Refuta o entendimento da decisão agravada, segundo o qual a natureza alimentar do salário é descaracterizada por eventual saldo remanescente de mês anterior, sustentando que não há previsão legal nesse sentido. Enfatiza, ainda, que não há má-fé, abuso de direito ou fraude a justificar a exceção à impenhorabilidade, conforme exige o Tema Repetitivo 243 do STJ. Por fim, afirma que a constrição, ao atingir verba alimentar, compromete o seu sustento de sua família, desrespeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, o que autoriza a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Requer, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio do valor de R$ 1.388,54 (mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), por entender estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar, de forma definitiva, o desbloqueio do valor constrito em suas contas bancárias”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, restou deferida a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 70588242). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 237000711, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator